Tribunal: STF
Processo: RHC 260777
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Aélcio de Jesus Monteiro dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 25):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FRAUDE A LICITAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Como é de conhecimento, a Lei n. 13.964/2019 refletiu no trabalho do membro do Ministério Público, em especial ao criar o art. 28-A do Código de Processo Penal, que prevê o instituto do acordo de não persecução penal, cuja proposição cabe ao órgão acusador, quando atendidas as condições objetivas e subjetivas previstas no dispositivo supramencionado. 



    2. Neste caso, os fundamentos apresentados amparam de maneira suficiente a decisão de não apresentar a solução penal negociada à agravante. O órgão acusador afirmou, reiteradas vezes, que o acordo de não persecução penal não se mostra suficiente, diante da gravidade concreta das condutas perpetradas, sendo insuficiente para a prevenção e reprovação do delito, inexistindo, pois, constrangimento ilegal sanável pela via mandamental. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 995.819 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Postula, em síntese, “a nulidade das decisões e manifestações ministeriais e determinar a remessa dos autos ao MPF para que elabore nova manifestação com fundamentação idônea, sobre a possibilidade de celebração do ANPP com o Recorrente”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do recurso ordinário, assim resumido:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA O NÃO OFERECIMENTO DE ANPP. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A TAL OFERTA. RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO MPF. ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS PARA DEMONSTRAR A INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA PARA A PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. CRIMES LICITATÓRIOS GRAVES. FRAUDES REITERADAS EM MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PARA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.



    Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima1:



    Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.



    No caso em espécie, restou observado o previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. Desse modo, não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do acordo de não persecução penal.



    Ademais, observo que o art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal exige, para a proposição do acordo de não persecução penal, a confissão formal e circunstanciada de infração penal sem violência ou grave ameaça a que a lei comine pena mínima inferior a quatro anos. Destaco a dicção de referido dispositivo legal (com meus grifos): 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 



    No caso, conforme ressaltou o acórdão recorrido (eDoc 25), “o Ministério Público Federal, diante do elevado grau de reprovabilidade da conduta e a gravidade das consequências das condutas imputadas ao ora agravante, entendeu não recomendada a adoção de providências negociais por serem insuficientes para a prevenção e reprovação da conduta, o que foi mantido em sede revisional pelo MPF (e-STJ fls. 2033/2044)”. 



    Assim, diante do não preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal, entendo descabido o pretendido direito à celebração do acordo de não persecução penal.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1 LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020.